Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730274-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOSE ANTONIO DO SOCORRO BAIMA SOUSA REQUERIDO: ALDRIGUES CANDIDO E ASSOCIADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposto por JOSE ANTONIO DO SOCORRO BAIMA SOUSA referente ao processo 0705397-35.2025.8.07.0007 (ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer) que se encontra em sede de apelação interposta pelo requerente. Adoto o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga: “Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, em que a parte autora, instada a emendar a inicial, deixou de conferir integral cumprimento à determinação. Decido.” – ID 241065034 dos autos no 0705397-35.2025.8.07.0007 Pela sentença, indeferida a inicial e extinto o processo sem resolução do mérito (ID 241065034 dos autos no 0705397-35.2025.8.07.0007). JOSE ANTONIO DO SOCORRO BAIMA SOUSA (requerente) interpôs recurso de apelação e requereu “no mérito, que seja reformada a Sentença de ID 241065034 para reconhecer que a Inicial de ID 234330070 e Anexo de ID 235718739 cumprem o exigido no CPC e na Decisão de ID 228909639 determinando-se o recebimento da Inicial” (ID 243922436 dos autos no 0705397-35.2025.8.07.0007) Sobreveio a presente petição, pela qual JOSE ANTONIO DO SOCORRO BAIMA SOUSA (requerente) pede a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Alega: “Sendo ajuizada a ação no processo no 0705397-35.2025.8.07.0007 e tendo a parte APELANTE juntado os documentos pertinentes. Entretanto, a Decisão ID 235714367 pediu a exclusão do ID “227935014 – processo José Antônio 105018539.2023.4.01.3400-1_VOLUME-02 (pg-216)", determinando que a parte APELANTE mantivesse apenas as peças relevantes da ação ajuizada, como petição assinadas, sentença prolatada e eventuais acórdãos e organização dos anexos promovendo a indexação do documento de forma específica. Ademais, conforme o ID 236682257, a parte APELANTE reduziu o processo, deixando apenas as peças necessárias do processo da Justiça Federal, sendo elas as petições e decisões interlocutórias relevantes, visto que não houve Sentença e nem Acórdão, a fim de manter a documentação necessária para a comprovação do alegado. Já as Decisões ID 235714367 e 237717960 determinaram a indexação individual de cada documentação, o que não é possível pelo sistema do PJE, como demonstrado na Apelação, visto que traria ainda mais confusão ao julgamento do processo com vários arquivos com apenas a nomenclatura “Petição” ou “Decisão”, não sendo possível nem diferenciar de forma individualizada os documentos que estariam com a mesma indexação. Sendo demonstrada na Inicial que a parte APELANTE esteve inerte por anos sem ajuizar a referida ação e não recorreu das decisões passíveis de recurso, dificultava as informações sobre o andamento do processo e quando o APELANTE decidiu por rescindir o contrato, foi ameaçado pela parte APELADA, como também, foi impedido de rescindir sem o pagamento do êxito do processo, o qual sequer teve Sentença ou qualquer êxito. Todavia, r. Sentença ID 241065034 ignorou completamente os parâmetros legais procedimentais, processuais e de mérito, indeferiu a Inicial ( )” (ID 74350329, pp.3-5) Afirma que “A Sentença ID 241065034 foi omissa ao não se manifestar sobre a liminar para suspender o Mandato outorgado à Apelada. E sendo necessária a apreciação da liminar de efeito suspensivo, visto que se trata de crimes contra o idoso e ilegalidades na criação de embaraços à rescisão contratual que condiciona o ato ao prévio pagamento de êxito não existente ao APELADO” (ID 74350329, p.6). Sustenta: “Cabe informar que a tese da APELANTE é de omissão da APELADA, razão pela qual entendeu que era necessário a juntada do processo completo, dado que a prova da omissão se faz que comprovação da inexistência de peça nos autos. Mesmo assim, em acatamento à Decisão que determinou a emenda à inicial, várias peças de menor relevância foram excluídas da cópia dos autos juntada ao presente processo. Assim, o anexo de ID 235718739 se trata das principais peças do processo em curso na Justiça Federal, que não houve Sentença, nem êxito e nem Acórdão, assim, o anexo demonstra que após a omissão da Decisão Interlocutória (que sequer providenciou medidas visando a suspensão dos descontos nos proventos da aposentadoria do APELANTE), a parte APELADA não recorreu e nem se manifestou sobre o assunto e os anexos são para comprovar o alegado. Assim sendo, o anexo é totalmente relevante para o deslinde da lide, como também, foi cumprida estritamente a Decisão de ID 228909639. Ademais, as decisões de ID 235714367 e a de ID 237717960 exigem providência impossível! No caso, exige a correta indexação das peças do processo judicial juntado aos autos pelo advogado. Ocorre que esta medida é impossível em razão de a versão do campo de inclusão de petições e documentos do PJE disponível aos advogados, disponibiliza para fins de classificação de peças, nomenclatura de arquivos contendo apenas nomes genéricos que não se aplicam à peças de processo judicial (o PJe do TJDFT reservou nomes como “certidão” “Decisão”, Mandado, etc, para uso exclusivo de servidores do TJDFT) sem a possibilidade de se classificar determinada decisão, por exemplo, como “Decisão”.” (ID 74350329, pp.13/14) Aduz ser “evidente a urgência pelo efetivo risco visto que a parte APELANTE tem 83 (oitenta e três) anos de idade e portador de cardiopatia grave e a demora para apreciação de seu direito pode trazer danos irreversíveis ou graves devido a sua idade avançada e saúde debilitada ( ) o periculum in mora pode ser demonstrado pelo risco de danos graves ou irreversíveis, caso o APELANTE seja impedido de exercer seu direito de defesa no outro processo, eis que a finalidade da referida ação é de permitir ao APELANTE receber a parcela de seus vencimentos (atualmente destinada ao IRPF) ainda em vida para empregá-la nos tratamentos de saúde eu necessita devido sua idade avançada e cardiopatia grave” (ID 74350329, pp.15/16). E requer: “1 ) O conhecimento do presente PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, por aplicação subsidiária do art. 1.012, §3o, inc. II do CPC ao caso; 2 ) Liminarmente, e inaudita altera pars, a antecipação da tutela de urgência para, em caráter cautelar, autorizar ao APELANTE a rescindir o contrato havido com a APEALADA e a constituir novo advogado sem a necessidade de pagamento prévio de honorários a título de êxito, exigidos pela APELADA e, com isso, permitir ao APELANTE constituir livremente o advogado que melhor lhe convenha e, por este meio, adotar as vias legais que entenda adequadas na defesa de seus interesses.” (ID 74350329, pp.11/12). É o relatório. Decido. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Tem-se por não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada. Na hipótese, o requerente justifica a urgência em razão da sua idade (83 anos) e condição de saúde (cardiopatia grave), e alega que “o periculum in mora pode ser demonstrado pelo risco de danos graves ou irreversíveis, caso o APELANTE seja impedido de exercer seu direito de defesa no outro processo, eis que a finalidade da referida ação é de permitir ao APELANTE receber a parcela de seus vencimentos (atualmente destinada ao IRPF) ainda em vida para empregá-la nos tratamentos de saúde eu necessita devido sua idade avançada e cardiopatia grave” (ID 74350329, pp.15/16). Entretanto, tais alegações não são suficientes para justificar a imediata concessão de efeito suspensivo à apelação. Na origem (processo n. 0705397-35.2025.8.07.0007), trata-se de ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer ajuizada por JOSE ANTONIO DO SOCORRO BAIMA SOUSA (requerente), pela qual o autor requereu a rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios perante a Justiça Federal e a indenização por danos morais (ID 227935002, p.22 – origem). Pela decisão de ID 228909639 dos autos de origem, determinada a emenda à inicial para “manter apenas as peças relevantes da ação ajuizada, como petições assinadas por advogados da ré e sentença prolatada e eventuais acórdãos.” O autor apresentou emenda à inicial em forma de nova petição inicial (ID 234330070), e foi intimado para trazer aos autos as peças relevantes da referida ação ajuizada: “Esclareço ao autor que a segunda parte da decisão de id. 228909639, cuja determinação de cumprimento foi reiterada por meio do despacho de id. 233981107, é"- manter apenas as peças relevantes da ação ajuizada, como petições assinadas por advogados da ré e sentença prolatada e eventuais acórdãos", além de nova inicial na íntegra. Constato que o requerente limitou-se a trazer nova inicial, apesar de advertido de que não poderá juntar nova dcumentação novamente. EXCLUA-SE o documento de id. ""227935014 - Processo Jose Antonio 105018539.2023.4.01.3400-1_VOLUME-02 (pg-216)". APÓS A EXCLUSÃO, intime-se o requerente para que, do documento excluído, anexe apenas as peças relevantes da referida ação ajuizada, como petições assinadas por advogados da ré e sentença prolatada e eventuais acórdãos. Destaco ainda que o autor deverá: - organizar os documentos comprobatórios das alegações, de maneira que cada um deles esteja inserido em um ID diferente, a fim de facilitar o exame dos autos, como determina o art. 17 da Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18/12/2013. Assim, por exemplo, no mesmo ID devem ser mantidas apenas as páginas integrantes do mesmo documento (por exemplo, páginas do mesmo contrato); - Promover a correta indexação dos documentos, atribuindo-lhes nomes que permitam a identificação do conteúdo (e, não, apenas termos genéricos como “Processo...”), em obediência ao que pressupõe o artigo acima mencionado. Concedo o derradeiro prazo de 10 dias para cumprimento da emenda, ciente de que os documentos excluídos não serão reativados nem poderão ser acostados em outro momento processual.” (ID 235714367 – origem) O autor alegou que “esta parte tem o ônus de provar fato negativo (inércia e não atuação da REQUERIDA) sendo necessário o inteiro teor dos autos como comprovação de que nada foi feito nem o êxito foi alcançado” e requereu “o deferimento da juntada do anexo com o recebimento da Inicial” (ID 235718737 – origem). Trouxe aos autos arquivo único em PDF denominado “Anexo (Processo Jose Antonio 1050185 39.2023.4.01.3400 1 Resumo)” com os documentos que considerou necessários (ID 235718739 – origem). Sobreveio nova decisão pela qual concedido prazo ao autor para cumprir a determinação anterior: “A decisão de id. 235714367 determinou à parte autora que organizasse os documentos comprobatórios, de modo que cada um deles esteja inserido em um ID diferente, além de promover a indexação dos documentos, atribuindo-se lhes um nome que permita a identificação do conteúdo. Observo, contudo, que o autor não cumpriu a determinação do juízo, pois os documentos foram apresentados em um único ID, sem a correlata indexação, conforme consta do id. 235718739. Assim, concedo ao autor o prazo de 5 dias para cumprir a decisão de id. 235714367, sob pena de indeferimento da inicial.” (ID 237717960 – origem) Contra referida decisão, JOSE ANTONIO DO SOCORRO BAIMA SOUSA (requerente) interpôs agravo de instrumento no 0722336-14.2025.8.07.0000, o qual não foi conhecido (ID 238799421 – origem). Sobreveio sentença, pela qual indeferida a inicial e extinto o feito sem julgamento de mérito: “O requerente cumpriu apenas, parcialmente, o comando contido na decisão de id. 228909639, razão pela qual deve incidir ao caso a regra do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. A determinação foi reiterada aos ids. 233981107, 235714367 e 237717960. Não obstante, o autor deixou de anexar a documentação relevante para o deslinde da lide, bem como deixou de promover a indexação dos documentos, atribuindo-se lhes um nome que permita a identificação do conteúdo. Interposto agravo de instrumento em face da determinação de emenda, o recurso não foi conhecido (id. 238799421). Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas pelo requerente. Sem honorários. Não interposta apelação, intime-se a parte ré acerca do trânsito em julgado da presente sentença, nos moldes do art. 331, § 3° do CPC.” (ID 241065034 – origem). À vista do que se tem, em que pese algum vislumbre da probabilidade de direito nas alegações do requerente – aparente excesso de formalismo –, em juízo de cognição sumária, perigo de dano que não se evidencia: não há risco de perdimento de direito na hipótese, e os autos já estão cadastrados no PJe com as super preferências de “Idoso maior de 80 anos” e “Portador de doença grave”. De se ressaltar que não há que se falar em “antecipação da tutela de urgência para, em caráter cautelar, autorizar ao APELANTE a rescindir o contrato havido com a APEALADA e a constituir novo advogado sem a necessidade de pagamento prévio de honorários a título de êxito, exigidos pela APELADA e, com isso, permitir ao APELANTE constituir livremente o advogado que melhor lhe convenha e, por este meio, adotar as vias legais que entenda adequadas na defesa de seus interesses”, como pede o requerente, uma vez que na sentença recorrida não se julgou o mérito do processo, mas tão somente indeferiu a petição inicial. Dessa forma, não se verificam os requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado, perigo de dano que não se evidencia. Assim é que, não satisfeitos os requisitos respectivos, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora